Tribunal: TJSP
Processo: 1013796-71.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
do o recolhimento da taxa judiciária – Apesar de a sentença ter revogado a benesse da gratuidade ao embargante, eventual determinação para recolhimento da taxa judiciária do ajuizamento, sob pena de inscrição na dívida ativa, é de aferição pelo juízo "a quo" na fase de liquidação de sentença, do que é indeferido o requerimento de cancelamento da distribuição - Tempestividade dos embargos à execução por aplicação de entendimento do STJ e por constituir matéria de ordem pública (legitimidade passiva) - Viabilidade de impugnação mediante embargos à execução ou incidentalmente por simples petição - Pedido de arbitramento da verba honorária por equidade - Cabimento, no caso, pois a sistemática do §2o, do art. 85, do CPC, redundaria na incidência sobre o proveito econômico a gerar valor que implicaria violação à razoabilidade, proporcionalidade, e à equidade, acarretando enriquecimento sem causa do vencedor e gravame excessivo ao vencido - Honorários advocatícios arbitrados em montante condizente com o escopo objetado e o CPC, art. 85, §2o e incisos, na remessa do §8o - Sentença parcialmente modificada - Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1013796-71.2019.8.26.0003; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 28/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/10/2020

Data de publicação:

28/10/2020

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO - Embargos à execução - Ação executiva lastreada em instrumento particular de confissão de dívida - Sentença de procedência reconhecendo ilegitimidade passiva do embargante - Preliminar em contrarrazões de insuficiência de preparo que é rejeitada por complementado o recolhimento da taxa judiciária – Apesar de a sentença ter revogado a benesse da gratuidade ao embargante,

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO - Embargos à execução - Ação executiva lastreada em instrumento particular de confissão de dívida - Sentença de procedência reconhecendo ilegitimidade passiva do embargante - Preliminar em contrarrazões de insuficiência de preparo que é rejeitada por complementado o recolhimento da taxa judiciária – Apesar de a sentença ter revogado a benesse da gratuidade ao embargante, eventual determinação para recolhimento da taxa judiciária do ajuizamento, sob pena de inscrição na dívida ativa, é de aferição pelo juízo "a quo" na fase de liquidação de sentença, do que é indeferido o requerimento de cancelamento da distribuição - Tempestividade dos embargos à execução por aplicação de entendimento do STJ e por constituir matéria de ordem pública (legitimidade passiva) - Viabilidade de impugnação mediante embargos à execução ou incidentalmente por simples petição - Pedido de arbitramento da verba honorária por equidade - Cabimento, no caso, pois a sistemática do §2o, do art. 85, do CPC, redundaria na incidência sobre o proveito econômico a gerar valor que implicaria violação à razoabilidade, proporcionalidade, e à equidade, acarretando enriquecimento sem causa do vencedor e gravame excessivo ao vencido - Honorários advocatícios arbitrados em montante condizente com o escopo objetado e o CPC, art. 85, §2o e incisos, na remessa do §8o - Sentença parcialmente modificada - Recurso parcialmente provido.